Tribunal: CARF
Processo: 10850.003440/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003440/2002-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.607 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
RODOBENS PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS
CINCO
ANOS
DA
DCOMP
ORIGINAL.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
CONFIGURADA.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do §5o
do dispositivo em referência, o prazo para homologação da compensação
declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do pedido.
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se
tacitamente homologada a compensação efetuada. Pedido de retificação
transmitido mais de 5 anos após o pedido/declaração de compensação
originário não tem o condão de interromper o prazo de homologação tácita
previsto no art. 74, parágrafo 5° da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer do Recurso Especial, e, no
mérito, dar-lhe provimento em relação à primeira matéria (“homologação tácita”). Prejudicado o
exame de mérito quanto à segunda matéria.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003440/2002-31
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

Relatório
RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A. recorre a esta 1a Turma da CSRF em face
do Acórdão no 1001-000.825 de 2 de outubro de 2018, cuja ementa e dispositivo receberam a
seguinte redação:
ASSUNTO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
-
COMPENSAÇÃO
ANO-CALENDÁRIO: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
TERMO INICIAL.
O termo inicial do prazo para homologação da compensação será a data da
apresentação da declaração retificadora.
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do ato, quando a decisão da autoridade administrativa foi
devidamente motivada.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Considera-se imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e ganhos de capital, o tributo
que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada e
do fato de ser o mesmo de competência de unidade da federação do país de
origem, não sendo passível de compensação o imposto pago por terceiros.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Trata-se de Declarações de Compensação protocoladas entre 13/12/2002 e
16/04/2003, em “formulário”, postulando como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001, as quais foram retificadas em 26/06/2009. Por postularem o mesmo direito creditório, a
unidade de origem reuniu-as no presente processo e analisou-as em conjunto. A seguir, quadro-
resumo extraído do acórdão recorrido:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

A teor do Despacho Decisório no 173/2011, de 26/05/2011 (fls. 647-653), as
compensações não foram homologadas porque não confirmadas parcelas formadoras do alegado
saldo negativo de 2001: a) estimativas de Janeiro a Dezembro de 2001 cuja compensação fora
denegada no processo no 10850.002617/2002-82; e b) estimativa de Dezembro/2001 que o
contribuinte pretendera compensar com imposto pago no exterior, cujo comprovante apresentado
seria de imposto pago por terceiro.
A 8a Turma da DRJ/SP1 negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
em decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. TERMO INICIAL.
O termo inicial do prazo para homologação da compensação será a data da
apresentação da declaração retificadora.
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade quando a decisão da autoridade
administrativa foi devidamente motivada.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

Seguiu-se o Recurso Voluntário, ao qual o Colegiado a quo negou provimento,
conforme ementa reproduzida supra. Contra tal decisão o contribuinte opôs Embargos
Declaratórios arguindo omissões, que restaram inadmitidas pelo despacho de fls. 828-835.
Interposto então o Recurso Especial de fls. 849-905, suscitando divergência
quanto a três matérias:
(1) “Nulidade do v. acórdão recorrido em razão da omissão de análise dos fundamentos
apresentados pela recorrente”;
(2) “Homologação tácita das compensações prevista no artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996”; e
(3) “Possibilidade de utilização de crédito apurado pela controlada indireta em razão de
pagamento de imposto de renda no exterior”.
O exame de admissibilidade do Apelo Especial deu-lhe seguimento parcial,
reconhecendo dissídio apenas quanto às matérias (2) e (3), conforme despacho a fls. 1042-1053:
“Nulidade do v. acórdão recorrido em razão da omissão de análise dos
fundamentos apresentados pela recorrente
[...]
Diante da falta de prequestionamento da matéria, nesta matéria deve ser negado
seguimento ao recurso, ressaltando-se a impossibilidade de interposição de
agravo.”
“Homologação tácita das compensações prevista no artigo 74, § 5o, da Lei
no 9.430.
[...]
Aviado Recurso Voluntário, o colegiado do CARF, adotando as razões de
decidir da turma julgadora de 1a instância, considerou que, diante da
apresentação de DCOMPs retificadoras, o início do prazo destinado à
homologação tácita foi deslocado para a data em que as retificadoras foram
apresentadas. Além disso, observou que as retificadoras foram entregues em
25/6/2009, dentro do curso do prazo de 10 (dez) anos a que se refere a Súmula
CARF no 91.
[...]
Decidiu, assim, negar provimento ao Recurso.
O primeiro paradigma indicado para a matéria registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 203-13.279
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Pedido de retificação protocolado há mais de 5 anos após o pedido de
compensação originário não tem o condão de interromper o prazo de
homologação tácita previsto no art. 74, parágrafo 5° da Lei n° 9.430/96.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

Do relatório que antecede o voto proferido neste paradigma, extrai-se:
A interessada, em 10/03/2000, protocolou pedido de ressarcimento do
saldo credor de IPI, apurado no período outubro de 1999 a dezembro de
1999, a ser utilizado em compensação, o qual foi convertido em DCOMP,
posteriormente retificada pela contribuinte em 03/10/2006.
Seu pedido foi parcialmente deferido.
Contra a parte não deferida, a interessada apresentou impugnação
argumentando a ocorrência de preclusão temporal para homologação
parcial da compensação negada.
A DRJ - Ribeirão Preto, à unanimidade, manteve o indeferimento parcial
do pleito.
Inconformada, a interessada recorre ao Segundo Conselho de
Contribuintes, repisando suas alegações de impugnação.
Ao apreciar o caso, o voto vencedor delimitou a questão controvertida à
definição do termo inicial para a contagem do prazo para homologação do
pedido de compensação feito pelo Contribuinte: se a data inicial da formulação
ou a data do pedido de retificação do seu pedido.
Consignou que o prazo a que se refere o parágrafo 5° do art. 74 da Lei n.
9.430/96 é decadencial. Assim, como o pedido de compensação foi protocolado
em 14/03/2000, e a retificação efetuada em 06/10/2006, entendeu que esta foi
feita muito após o prazo de cinco anos previsto no art. 74, parágrafo 5°, de
forma que, quando da protocolização da retificação, a compensação já se
encontrava homologada, não sendo possível qualquer alteração no pedido feito
pelo contribuinte. E decidiu dar provimento ao Recurso e homologar a
compensação.
Observa-se que este paradigma apresenta um caso semelhante, embora com
uma particularidade.
Com efeito, ambas as decisões pronunciaram-se sobre o prazo para a
homologação tácita das compensações, quando há apresentação de
PER/DCOMP retificadoras. Contudo, o acórdão recorrido utilizou a Súmula
CARF no 91, como fundamento de decidir.
Quando foi proferido o paradigma, em 04/09/2008, ainda não havia sido editada
(em 09/12/2013) a Súmula CARF no 91, que dispõe: "Ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador."
Porém, discussões acerca da extensão do prazo prescricional do indébito já
existiam e não foram invocadas no paradigma como aspecto relevante para
determinação do prazo de homologação tácita da compensação.
A Recorrente, por sua vez, defende que este aspecto é irrelevante para a solução
da questão posta.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

Neste contexto, o fato de o acórdão recorrido adotar entendimento da Súmula
CARF no 91 não prejudica o seguimento do recurso especial, vez que o sujeito
passivo pretende, justamente, demonstrar a inaplicabilidade de seu racional para
definição do prazo de homologação tácita da compensação.
Assim, este paradigma presta-se a caracterizar a divergência.
[...]
[...] diante da caracterização da divergência, na comparação com o primeiro
paradigma, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial nesta matéria.”
“Possibilidade de utilização de crédito apurado pela controlada indireta em
razão de pagamento de imposto de renda no exterior.
A Recorrente explica que controla a empresa WV Holdings Ltd., situada nas
Ilhas Virgens Britânicas, participando do seu capital social num percentual de
67,91%, enquanto esta última controla a empresa Automotores Juan Manuel
Fangio, localizada na Argentina. Assim, por força do vínculo societário que une
as três empresas, a recorrente seria controladora indireta da Automotores Juan
Manuel Fangio.
No acórdão recorrido, o relator do voto condutor manteve a glosa da
compensação de imposto pago no exterior por entender que a Automotores Juan
Manuel Fangio, por ser controlada apenas indiretamente pela Recorrente seria,
na realidade, terceira pessoa. Daí porque a Recorrente não poderia se aproveitar
do valor pago pela controlada a título de imposto de renda.
O primeiro paradigma apresentado pela Recorrente para o tema, encontra-se
assim ementado:
Acórdão no 1201-002.100
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário 2010
CONTROLADORA INDIRETA. IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO.
Cabível a compensação de impostos pagos por controlada indireta no
exterior, na proporção direta dos valores recolhidos e da participação na
mesma, uma vez comprovados os recolhimentos.
[...]
De fato, no acórdão recorrido, o relator do voto, adotando integralmente a
decisão da DRJ em São Paulo/SPI, deduziu entendimento no sentido de que,
ainda que se pudessem considerar que os elementos apresentados pela
Recorrente comprovariam o recolhimento do imposto no exterior, este não seria
passível de compensação porque teria sido pago por controlada indireta.
Por outro lado, este paradigma registra entendimento em sentido oposto. O de
que é cabível a compensação de impostos pagos por controlada indireta no
exterior.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

Este paradigma, portanto, caracteriza a divergência jurisprudencial arguída.
O segundo paradigma tem a seguinte ementa:
Acórdão no 1401-001.654.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2005
IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR POR FILIAL, SUCURSAL,
CONTROLADA OU COLIGADA. COMPENSAÇÃO COM O IRPJ
DEVIDO NO BRASIL.
Atendidos os requisitos legais, o imposto de renda pago no país de
domicilio da filial, sucursal, controlada ou coligada no exterior pode ser
compensado com o IRPJ devido no Brasil, devendo ser consolidados os
impostos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais a filial,
sucursal, controlada ou coligada tenha participação societária.
CSLL.
LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR
ATRAVÉS
DE
COLIGADAS E CONTROLADAS.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL observadas as normas de tributação
universal relativas ao IRPJ.
IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR POR FILIAL, SUCURSAL,
CONTROLADA OU COLIGADA. COMPENSAÇÃO COM A CSLL
DEVIDA NO BRASIL.
O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de
cálculo, dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em
decorrência dessa adição.
Este caso tratou de autos de infração de IRPJ e de CSLL em que a fiscalização
verificou que a contribuinte deduziu, na estimativa referente ao mês de
dezembro de 2005, valores relativos a impostos pagos no exterior, sendo a
maior parte por empresas estrangeiras controladas indiretamente pela
contribuinte fiscalizada.
A DRJ exonerou essa parte do lançamento por entender que nem a Lei no 9.249,
de 1995, tampouco a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, permitiriam
unicamente a dedução dos impostos pagos no exterior por empresa coligada ou
controlada direta e que, sobre o tema, a interpretação do § 6o, do art. 14, da IN
SRF no 213/2002, levaria a concluir que é permitida tal compensação.
Objeto de recurso de ofício, o tema foi apreciado pelo colegiado do CARF que
concordou com as razões da DRJ e decidiu negar provimento ao Recurso de
Ofício.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

Este paradigma, portanto, é apto a caracterizar a divergência suscitada, visto que
consignou conclusão em direção oposta àquela deduzida no acórdão recorrido, a
respeito da possibilidade de se compensar tributo pago no exterior por
controlada indireta.
Caracterizada a divergência, deve ser dado seguimento ao recurso nesta
matéria.”
Contra referido exame o contribuinte apresentou “Pedido de Reconsideração” (fls.
1061-1068), o qual foi recebido como Agravo pelo princípio da fungibilidade recursal, e
rejeitado pelo despacho de fls. 1073-1077:
“Como registra o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do
CARF - Versão 3.1 (Dezembro/2018), na página 7, o Recurso Especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é
de cognição restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial,
além da necessidade de atendimento a diversos outros pressupostos,
estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores. Por isso
mesmo, essa modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial de
Divergência e tem como objetivo a uniformização de eventual dissídio
jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas do CARF.
Nesse contexto, no exame de admissibilidade de recurso especial se deve
verificar a efetiva demonstração da divergência de interpretação da legislação
tributária a ser solvida pela CSRF, bem como os pressupostos de
admissibilidade previstos no RICARF, estando fora do seu escopo a análise de
eventual nulidade de acórdão em razão de omissão de análise de razões de
defesa. O que cabe ao exame de admissibilidade, isso sim, é analisar eventual
demonstração da divergência de interpretação da legislação tributária em torno
da matéria da nulidade.
Nessa toada, se, como alega a Contribuinte, a Turma recorrida não se
manifestou acerca da específica nulidade por omissão do acórdão recorrido, fato
é que a Contribuinte não se insurgiu em relação à tal omissão no recurso próprio
para tal, de Embargos de Declaração.
Veja-se, a propósito, que o já referido Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial do CARF - Versão 3.1 (Dezembro/2018), na página 38, que
“se o voto vencedor do acórdão recorrido silenciou sobre o tema [suscitado em
recurso voluntário], sem que o sujeito passivo tenha oposto os necessários
Embargos de Declaração para suprir a omissão, considera-se que não houve o
prequestionamento”. Confira-se:
Observe-se que o sujeito passivo pode ter suscitado a matéria em sede de
Recurso Voluntário. Entretanto, se o voto vencedor do acórdão recorrido
silenciou sobre o tema, sem que o sujeito passivo tenha oposto os necessários
Embargos de Declaração para suprir a omissão, considera-se que não houve o
prequestionamento. Isso porque não há como efetuar o confronto entre recorrido
e paradigma, se o recorrido sequer se pronunciou sobre a matéria suscitada.
Correto, portanto, o Despacho de Admissibilidade combatido ao negar
seguimento ao recurso especial nessa matéria por falta de prequestionamento.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

[...]
REJEITO o agravo e confirmo o seguimento parcial do recurso especial.”
Expostas a seguir as razões de mérito do Apelo Especial, nas matérias que tiveram
seguimento.
Na matéria “Homologação tácita das compensações prevista no artigo 74, § 5o,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”, argumentou-se:
- as declarações de compensação originais foram apresentadas entre 13/12/2002 e
16/04/2003, e as retificadoras foram apresentadas em 26/06/2009, mais de cinco anos após o
protocolo das declarações originais;
- inaplicável no caso o art. 80 da IN RFB 900/2008, porque as compensações já
haviam sido tacitamente homologadas, antes da apresentação das retificadoras;
- as autoridades fazendárias não devem ter atentado para o fato de que as
declarações originais foram homologadas tacitamente, antes da apresentação das declarações
retificadoras;
- as autoridades fazendárias não devem ter atentado para o fato de que as
retificadoras “não mudaram nenhum dos dados relativos ao crédito pleiteado ou ao débito
compensado [...] como se infere da documentação juntada às fls. 95/115, as retificadoras se
limitaram a acrescentar, nos campos “Nome”, “Qualificação” e “CPF” do responsável, os
dados do Sr. Valter Baldan, procurador da recorrente, sem alterar qualquer dos dados
constantes das declarações originais, sobretudo em relação à data, valor ou natureza dos
débitos e créditos compensados”;
- “passados mais de cinco anos sem que o Fisco se pronuncie sobre a validade da
compensação, as declarações são consideradas homologadas tacitamente, em linha com o
disposto no artigo 74, parágrafo 5o, da Lei n. 9430. Uma vez homologadas, os débitos
informados nas declarações de compensação são extintos, nos termos do art. 156, inciso II, do
Código Tributário Nacional”;
- “as retificações realizadas pela recorrente não deveriam, sequer, ter sido
processadas pelo fisco, porque realizadas em prazo superior a 5 anos [...] é de 5 anos o prazo
para que o sujeito passivo promova emendas ou correções em suas declarações”;
- “ineficazes” as retificações promovidas após 5 anos, “não podendo, em hipótese
alguma, justificar a reabertura do prazo decadencial para que o fisco analise e homologue as
compensações efetuadas pela recorrente”;
- a Súmula do CARF n. 91 “trata do prazo de restituição, e não de retificação das
declarações de compensação”.
E na matéria “Possibilidade de utilização de crédito apurado pela controlada
indireta em razão de pagamento de imposto de renda no exterior”, foram aduzidos os
seguintes argumentos:
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

- à época dos fatos a matéria era regulada pela Instrução Normativa SRF 38, de
27/06/1996, artigos 1o, §8o, e 13, §6o, no sentido de que “(i) os resultados de controladas
indiretas deviam ser computados na apuração do lucro real, não sem antes sua consolidação no
balanço da controlada direta; e (ii) a pessoa jurídica situada no Brasil fazia jus ao crédito do
imposto de renda pago pela controlada indireta, situada no exterior, sobre os resultados por ela
auferidos, tudo o que está presente no caso dos autos”;
- “se os resultados da controlada indireta devem ser consolidados, afinal, no
Brasil e, pois, tributados no país, não há a menor dúvida de que o imposto por ela pago, quando
não compensado com o imposto pago pela controlada direta, é passível de compensação com o
IRPJ. Do contrário, estar-se-ia permitindo a dupla tributação desses rendimentos”;
- “o dispositivo regulamentar demonstra, claramente, que o imposto pago por
controlada indireta é compensável no Brasil, quando determina que a controlada direta
consolide e controle tal imposto”;
- “para efeito de tributação dos lucros auferidos no exterior, a legislação
tributária que regulava a matéria à época considerava disponibilizados os lucros, quando
houvesse o ‘emprego’ do respectivo valor, ‘em favor da beneficiária, em qualquer praça,
inclusive no aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior’ (art. 1o,
parágrafo 2o, item 4, da Lei n. 9532, de 10.12.1997 ...), razão pela qual, no momento em que se
procedeu ao aumento de capital da WV Holdings Ltd, mediante a capitalização dos lucros
disponibilizados à última pela Automotores Juan Manuel Fangio, os lucros auferidos no exterior
foram oferecidos à tributação pela recorrente”;
- “a capitalização dos lucros constitui instrumento de disponibilização dos lucros,
nos termos e para os efeitos do art. 1o, parágrafo 2o, item 4, da Lei n. 9532, de 10.12.1997,
vigente à época dos fatos”;
- “inegável o direito da recorrente à compensação do imposto pago no exterior
por sua controlada indireta, Automotores Juan Manuel Fangio, quer porque a legislação
admitia tal procedimento, quer porque a recorrente logrou comprovar nos autos, mediante farta
documentação fornecida à fiscalização, tanto o oferecimento à tributação dos lucros auferidos
pela empresa argentina (fls. 299/301), como o pagamento do correspondente imposto de renda,
demonstrado por meio das respectivas guias de recolhimento (fls. 310/323 dos autos)”;
- “Quanto à forma de comprovação do imposto de renda pago no exterior, para
efeito de sua compensação no Brasil, embora o v. acórdão recorrido não tenha enfrentado a
questão [...] o art. 16, parágrafo 2o, da Lei n. 9430 dispensou as exigências do parágrafo 2o do
art. 26 da Lei n. 9249 quando se comprove que a legislação do país de origem prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio do documento de arrecadação
que for apresentado.”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN apresentou Contrarrazões (fls. 1088-
1095), arguindo em síntese:
- “As retificações das declarações foram admitidas pela autoridade
administrativa. Por conseguinte, independentemente dos elementos que foram alterados, deve
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

ser aplicada a regra do art. 80 [da IN RFB 900/2008], segundo a qual o termo inicial do prazo
para homologação da compensação será a data da apresentação da declaração retificadora”;
- “Como as declarações foram retificadas em 25/6/2009, a homologação tácita só
teria ocorrido em 25/6/2014”;
- “Correta a autoridade fiscal ao afirmar que a empresa Automotores Juan
Manuel Fangio, situada na Argentina é terceira pessoa”;
- “Os lucros foram disponibilizados pela empresa controlada WV Holdings Ltd.
Só poderia ter sido utilizado para compensação com o que é devido no Brasil, o imposto de
renda pago nas Ilhas Virgens Britânicas, nos termos da IN SRF 38/1996”;
- “É irrelevante a discussão relativa à forma de comprovação do imposto de
renda pago no exterior, uma vez que mesmo se considerássemos válidos os documentos trazidos,
não seria possível sua compensação por não ter sido pago pela controlada que disponibilizou os
lucros”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, como bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
A Procuradoria da Fazenda não se contrapôs ao conhecimento das matérias que
tiveram seguimento.
Observo que bem andou o Despacho de Admissibilidade ao dar seguimento ao
recurso.
O contribuinte validamente demonstrou dissídio entre o recorrido e o paradigma
no 203-13.279, no que tange à homologação tácita. Tanto no presente caso como no caso
paradigmático, as retificadoras foram apresentadas mais de 5 anos após as declarações originais,
circunstância apontada no recurso voluntário aqui interposto. Enquanto o paradigma considerou
as declarações originais homologadas tacitamente, a decisão a quo decidiu de forma diversa,
afirmando que o termo inicial do prazo de homologação tácita deslocou-se para a data em que
apresentadas as retificadoras. O Despacho de Admissibilidade observa, com razão, que o fato de
o acórdão recorrido aplicar a Súmula CARF no 91 não é obstáculo ao seguimento do recurso,
visto que o Recorrente questiona a aplicabilidade da Súmula no presente caso.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

Também demonstrada divergência no que tange à compensação de imposto pago
no exterior. Enquanto o acórdão recorrido erige como obstáculo o fato de imposto no exterior ser
pago por controlada indireta, qualificando-a como “terceiro”, os paradigmas no 1201-002.100 e
no 1401-001.654 entendem cabível a compensação em tal hipótese, quando atendidos os
requisitos legais.
Assim, o Recurso Especial deve ser CONHECIDO na parte admitida, com
fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei
no 9.784, de 1999.
2
MÉRITO

2.1
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Compulsando os autos confirma-se o que vem sustentando o contribuinte desde a
manifestação de inconformidade – as declarações de compensação originais foram apresentadas
entre 13/12/2002 e 16/04/2003, e as respectivas retificadoras foram apresentadas mais de 5 anos
depois, em 26/06/2009 (vide quadro no Despacho Decisório, fls. 648). Trata-se de fatos
incontroversos.
Dessa forma, resta evidente que, na data em que foram retificadas as declarações
de compensação já havia transcorrido o prazo de cinco anos fixado pelo § 5o, art. 74, da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Por consequência, assiste razão ao Recorrente quando afirma que o prazo do § 5o,
art. 74, da Lei no 9.430/1996 transcorreu, sem manifestação da Administração Tributária,
operando-se a homologação tácita das declarações de compensação originais.
Há de se ressaltar que não só as retificadoras foram transmitidas quando
decorridos mais de 5 anos da transmissão/protocolo das declarações originais, como também não
modificaram nem o débito, nem o crédito originalmente informados, de modo que não poderia a
Administração Tributária negar-se a homologar as compensações.
As razões expostas são suficientes para a solução da lide em favor do Recorrente,
reconhecendo-se a homologação tácita das compensações aqui discutidas, restando prejudicado o
exame de mérito quanto à segunda matéria.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.607 - CSRF/1a Turma
Processo no 10850.003440/2002-31

3
MÉRITO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe
provimento, com fundamento na homologação tácita das Declarações de Compensação originais,
transmitidas entre 13/12/2002 e 16/04/2003 (quadro a fls. 648), restando prejudicado o exame de
mérito quanto à segunda matéria.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1112
DF CARF MF
Original